Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO ORDENADA. GRUPO ECONÔMICO. EXTENSÃO. EMPRESAS RECUPERANDAS.
1. O artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil proclama que os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Ocorre a contradição quando a decisão apresenta pressuposições, proposições ou conclusões incombináveis entre si na fundamentação, no dispositivo, ementa ou no acórdão que prejudiquem mínima e logicamente as conclusões do voto.
2. Nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido da recuperação judicial. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Aprovado o plano de recuperação judicial, ocorre a novação de todos os créditos constituídos anteriores ao pedido, fato que garante ao credor o pagamento no valor e modo delineado no respectivo plano submetido ao Juízo Falimentar.
4. Estabelecido que o crédito exequendo está submetido ao juízo universal da falência, nos termos do artigo 49, da Lei 11.101/2005 e, deferido o processamento da recuperação judicial, ainda não homologado, devem os cumprimentos de sentença individuais serem suspensos pelo prazo legal.
5. A determinação de suspensão dos cumprimentos individuais de sentença deve beneficiar todas as empresas que se encontram submetidas a processo de recuperação judicial.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.